Tribunal: TJSP
Processo: 0057323-27.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. Recurso defensivo. Condenação, transitada em julgado para o Ministério Público. Decurso do lapso temporal exigido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória. Inteligência dos artigos 109, inciso V c.c o parágrafo único, 110, §1o, e 115, 2a parte, todos do Código Penal. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. Recurso defensivo. Condenação, transitada em julgado para o Ministério Público. Decurso do lapso temporal exigido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória. Inteligência dos artigos 109, inciso V c.c o parágrafo único, 110, §1o, e 115, 2a parte, todos do Código Penal. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXAME DO MÉRITO JULGADO PREJUDICADO.